Tribunal: TJSP
Processo: 2079335-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO – AGRAVANTE QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA CONTA – QUESTÕES RELACIONADAS À LICITUDE DO CANCELAMENTO E TERMOS DE USO DO CANAL YOUTUBE QUE DEVEM SER ANALISADAS COM O JULGAMENTO DO RECURSO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO – AGRAVANTE QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA CONTA – QUESTÕES RELACIONADAS À LICITUDE DO CANCELAMENTO E TERMOS DE USO DO CANAL YOUTUBE QUE DEVEM SER ANALISADAS COM O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, CASO TENHAM SIDO DEVOLVIDAS A ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079335-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA, é agravado MICHAEL FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079335-39.2020.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 31552-FRL
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2079335-39.2020.8.26.0000
Comarca : BATATAIS 1a VARA CÍVEL
Ação : Responsabilidade Civil - Cumprimento provisório de Sentença
Juíza : Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho
Agravante: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
Agravado : MICHAEL FERREIRA DOS SANTOS
VOTO no 31552
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AFASTAMENTO

AGRAVANTE QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE
DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA
CONTA
QUESTÕES RELACIONADAS À LICITUDE DO
CANCELAMENTO E TERMOS DE USO DO CANAL YOUTUBE QUE
DEVEM SER ANALISADAS COM O JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO, CASO TENHAM SIDO DEVOLVIDAS A ESTE TRIBUNAL
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 39/40 e 54/55 (dos autos de origem) que, nos autos do
cumprimento provisório de sentença, manteve a multa arbitrada e
rejeitou a impugnação ofertada pela executada,
Sustenta a recorrente, em síntese, que as astreintes são
inexigíveis, uma vez que não houve intimação pessoal da Google para
cumprir a obrigação de fazer fixada na r. sentença. Invoca o disposto na
Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça para a reforma da decisão
com o reconhecimento de inexigibilidade das astreintes. No mérito,
aduz que a Google comprovou, de forma cabal a existência de justa
causa para o não atendimento da obrigação de fazer, o que autoriza a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079335-39.2020.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 31552-FRL
exclusão ou revisão do valor e periodicidade da multa. Argumenta que o
agravado incorreu em reiteradas violações das políticas do Youtube
relativas à spam, práticas enganosas e golpes, bem como infringiu
regras quanto à monetização da plataforma. Aduz que a inexigibilidade
da obrigação executada decorre da flexibilização indevida do contrato
entabulado entre as partes, uma vez que não há como se permitir que
usuários descumpram, de forma veemente e sem quaisquer sanções, as
políticas e termos de uso da Google. Pugna pela exclusão da multa até
julgamento definitivo da ação ou, alternativamente, pela redução do
valor de forma que seja compatível com o dano moral, fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais). Pede o provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Primeiramente, é necessário ressaltar que não vinga o
argumento da agravante no sentido de que não foi intimada acerca da
tutela lançada na sentença para que fosse restabelecido o canal/conta do
agravado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, tanto que houve
interposição de recurso de apelação, ainda não julgado em virtude da
existência de acervo de processos a serem julgados na ordem
cronológica.
Passo ao exame do mérito recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079335-39.2020.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 31552-FRL
A pretensão da recorrente de revisão ou redução da multa
não merece acolhimento.
Ora, as astreintes constituem medida cominatória imposta
pelo Estado-Juiz contra o devedor de obrigação de fazer, não fazer, ou
dar coisa, cuja incidência se dá em razão do descumprimento a fim de
buscar, o mais rápido possível, a satisfação da ordem judicial.
Não vinga, como já explicitado, o argumento no sentido de
que não houve intimação, uma vez que a agravante apresentou, até
mesmo, recurso de apelação em face da sentença que determinou o
cumprimento da ordem.
Verifica-se que, em verdade, a agravante não concorda com
a determinação contida na sentença guerreada, o que não justifica o
descumprimento da ordem.
Daí porque deve ser rechaçada, em sede de agravo de
instrumento, a análise do mérito da sentença, tais como o motivo do
cancelamento da conta e sua licitude, o que deve ser objeto de
apreciação dentro do recurso de apelação, caso tenha havido devolução
da matéria a este Tribunal.
A manutenção da decisão recorrida é medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079335-39.2020.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 31552-FRL
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator